Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTO QUE NÃO CARACTERIZA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITO MATERIAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE FATO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ENTRE OS FATOS ALEGADOS E AS PROVAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE RECURSAL NÃO SUSCITADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.394,57 relativo à diferença devida pela aquisição de um veículo, além dos custos relativos a IPVA, licenciamento anual e seguro obrigatório. Em seu recurso a parte recorrente argui preliminar de incompetência do juízo, pois, tendo a demanda lastro em título extrajudicial, esta deveria ser processada em uma das varas especializadas de execução de títulos extrajudiciais. No mérito, alega que não obstante a sua inércia nos autos, não deve incidir os efeitos da revelia, visto que as alegações de fato estão em contradição com as provas nos autos. Para tanto, argumenta que a autora noticia nos autos que, no momento da aquisição do veículo, o réu teria realizado o pagamento de R$ 12.000,00, sendo ainda devidos outros R$ 4.000,00. Todavia, a parte autora juntou aos autos apenas 3 supostas notas promissórias no valor de R$ 1.000,00 cada, razão pela qual a dívida total alcança R$ 3.000,00, e não R$ 4.000,00 como alegado na inicial. Enfim, pugna pela condenação da autora ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de repetição do indébito relativo à cobrança de má-fé pelo valor já quitado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13642971-13642974). Contrarrazões apresentadas (ID 13642979).
III. Não obstante as alegações de que se trata de execução de título executivo extrajudicial, a análise dos documentos ID 13642911 permitem identificar que não foram preenchidos os requisitos previstos nos artigos 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra, eis que ausente o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deva ser paga. Neste sentido: ”3. Na forma do art. 54, § 4o, do Decreto no 2.044/1908 c/c art. 76 da Lei Uniforme, não produz efeito como nota promissória o título que não contenha o nome da pessoa a quem deve ser pago o valor da obrigação. (Acórdão 1166690, 07187969020188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, ainda que o documento fosse suficiente para configurar um título extrajudicial, admite-se ao portador de títulos extrajudiciais ajuizar ação cambial ou optar pela ação de conhecimento, por intermédio da ação de cobrança, ocasião que poderá utilizar o documento apenas para tentar comprovar a sua alegação e buscar uma sentença que configure título executivo judicial. No caso, a demanda refere-se à ação de cobrança pelo alegado não pagamento da quantia de R$ 4.000,00, relativa à diferença devida pela venda de um veículo, além de pagamentos de IPVA, licenciamento anual e seguro obrigatório que seriam de responsabilidade do réu, sendo que a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais não tem competência para processar e julgar ação de conhecimento. Portanto, face o ajuizamento da ação de cobrança, não prospera a tese de que a demanda deveria ser julgada pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. Contudo, nas suas contrarrazões a parte autora pretende a juntada de prova documental (uma suposta nota promissória) que alega não ter sido digitalizada anteriormente. Contudo, é impossível a admissão de documento com o nítido propósito de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas. Assim, caberia à parte autora comprovar que quando do ajuizamento da demanda não possuía acesso ao documento que menciona nas suas contrarrazões, o que não ficou demonstrado. Em consequência, o pedido para a juntada extemporânea enseja a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual indefiro o pedido de juntada do documento ID 13642983.
V. O efeito material da revelia está estampado no art. 344 do Diploma Processual Civil e consiste na presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora. Trata-se de presunção relativa, que pode ser infirmada quando outros elementos acostados aos autos demonstrem contrariedade às alegações autorais.
VI. A causa a ser dirimida é eminentemente de fato. Para tanto, alega a parte autora que realizou a venda de um veículo por R$ 16.000,00, mas que recebeu apenas R$ 12.000,00. Ocorre que os fatos relatados na inicial não foram controvertidos e nada nos autos desfavorece a tese agitada pela parte autora. Desse modo, não obstante a tese da parte ré de que a autora comprovou apenas a existência de três documentos que apontavam débitos de R$ 1.000,00 cada, aquelas provas foram utilizadas apenas para corroborar os fatos incontestes. Ou seja, são documentos hábeis a atestar a verossimilhança dos fatos não refutados no momento oportuno. Assim, ao contrário do que sustenta a parte ré, a juntada de apenas 3 documentos de R$ 1.000,00 na inicial não leva à contrariedade com as alegações da exordial, eis que nada impede a emissão de documentos para reforçar o débito de R$ 3.000,00 e a existência de outra forma de acordo, ainda que meramente verbal, para garantir o pagamento da quantia restante no valor de R$ 1.000,00. Portanto, não prospera o pedido para que seja afastado os efeitos da revelia, sendo que não há contrariedade entre as alegações na inicial e as provas acostadas. Em consequência, a solução que se impõe, diante da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, é a manutenção da sentença nos seus exatos termos.
VII. Em tempo, face a conclusão de que o débito relativo à aquisição do veículo era de R$ 4.000,00, também não prospera a alegação de cobrança de má-fé da parte autora. De todo modo, também é incabível o pedido de repetição do indébito suscitado em sede recursal, eis que configura inovação recursal, afrontando os limites objetivos da demanda, que são definidos conforme o exposto na peça inicial e na eventual contestação. Assim, é inviável à parte apresentar pedido novo no recurso, sob pena de inovar a lide, devendo se sujeitar aos efeitos da preclusão operada.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.